Tribunal: TJDFT
Processo: 0706827-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PEDIDO DE GUARDA. ADOLESCENTE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida se não demonstrada de plano a urgência na modificação da guarda, mormente diante da necessidade de dilação probatória, considerando as alegações da agravante, irmã do menor, de modo que prudente se mostra aguardar a instrução processual na origem, com a realização de audiência de justificação, levando em consideração, inclusive, a vontade do adolescente.